Tribunal: TJSP
Processo: 1011216-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
SERVIDOR INATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

- Os arts. 12 e 13 da Lei paulista n. 10.393/1970 (de 16-12) não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art.

Ementa:
SERVIDOR INATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

- Os arts. 12 e 13 da Lei paulista n. 10.393/1970 (de 16-12) não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7o, proibiu a vinculação do salário mínimo «para qualquer fim».

- A Lei paulista n. 14.016/2010 (de 12-4) alterou o art. 45 da Lei estadual n. 10.393/1970, aumentado a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, de acordo com a Emenda constitucional n. 41/2003 (de 19-12).

- A ação direta de inconstitucionalidade n. 4.420 do STF não tratou dos temas enfrentados nos presentes autos.

- Assim, o requerente não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8o do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante n. 14.016/2010.

Não provimento da apelação.